Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710117-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. AGENTE CAPAZ. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sistemática do Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes segundo sua convicção, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 2. O convencimento do juiz prescinde da realização de todas as provas requeridas pelas partes. 3. No caso, os empreendimentos foram contratados por pessoas pertencentes ao quadro societário da empresa ré à época dos fatos, portanto, o negócio jurídico é válido. 4. Não há como reduzir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas no mínimo legal. 5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, inciso II e ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida; b) artigo 505 do CPC, porquanto o julgador de primeiro grau em um primeiro momento deferiu a realização de prova oral, e, posteriormente, decidiu proferir julgamento antecipado, havendo ofensa à preclusão “pro judicato”. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso II, e 505, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora asseverou: Dos autos, extrai-se que o MM. Juiz a quo, na r. sentença, revogou a decisão Id., por entender que os autos constavam com elementos de convicção suficientes. De fato, a matéria controvertida, isto é, a existência e validade do negócio jurídico e a alegada inadimplência não exigem a prova requerida, pois basta a análise detida da documentação acostada aos autos (ID 23968381). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Dr. Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023